Tribunal: TJES
Processo: 5007474-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Representação comercial
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007474-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRMAOS CARNEIRO LTDA - EPP
AGRAVADO: CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
IRMÃOS CARNEIRO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1976285) em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada pela Recorrente em desfavor de
CRS BRANDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, cujo decisum reconheceu
“a prescrição do direito do Autor sobre os fatos anteriores à data de 24/07/2009”.
Irresignado, o Recorrente alega que
“o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação infraconstitucional, tem entendimento pacífico no sentido de que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos somente é aplicável para contratos de representação comercial celebrados APÓS a entrada em vigor da Lei 8.420/92, e que as modificações introduzidas pela Lei 8.420/92, no tocante ao prazo prescricional, NÃO podem retroagir para atingir as pretensões relativas a contratos anteriores a entrada em vigor da Lei 8.420/92, visto que o instituto dos contratos é regido pela lei do tempo da sua assinatura, devendo ser aplicado o prazo prescricional do artigo 177 do Código Civil de 1916”.
Assim, afirma que,
“considerando que o contrato de representação comercial objeto da presente ação foi firmado no dia 1º do mês de abril do ano de 1970, nos termos do entendimento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça NÃO é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos”.
Diante disso, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“determinando a suspensão imediata da decisão agravada apenas quanto ao item I.4 intitulado de ‘I.4 – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO’, com ordem de realização da perícia considerando todo o período contratual”, e, no mérito, “seja provido o presente recurso, em todos os seus termos”
.
Em Decisão de id. 2352094, o pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido diante dos seguintes fundamentos,
in litteris:

“(...)
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, in verbis:

“Artigo 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (fumus boni iuris) e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (periculum in mora).

Com efeito, o ponto nodal de irresignação recursal diz respeito à inaplicabilidade do prazo prescricional previsto na Lei n° 8.420/92, por se tratar de norma posterior à vigência contratual.

Com efeito, por ocasião da prolação da Decisão Saneadora, o Magistrado a quo estabeleceu duas contagens de prazo prescricional a incidir sobre a pretensão deduzida na peça vestibular, a teor do que se verifica no seguinte tópico, in verbis:

“I.4 – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O Demandado sustenta a prejudicial de mérito das seguintes modalidades: a) prescrição atinente à Lei n.º 8.420/1992, cujo prazo é de cinco anos; b) prescrição referente ao Código Comercial, cujo prazo é de vinte anos.

Sobre o tema, imperioso ressaltar que é a Lei 4.886/1965 o diploma que regulamenta a prática de representação comercial, contudo, conforme demonstrado pela Requerida, há dois momentos distintos atinentes ao instituto da prescrição.

Quando publicada, a redação da Lei 4.886/1995 não previa prazo prescricional para o ajuizamento de ações que buscassem pleitear direitos concedidos pelo regramento legal. Desta forma, tratando-se de representação comercial, a matéria concernia ao Código Comercial, inteiramente vigente à época, somente tendo a sua Parte Primeira revogada em 2002, pelo Código Civil.

Até esse momento, portanto, vigorava no ordenamento o entendimento de que a representação comercial estava submetida ao prazo de prescrição vintenário, tal qual dispunha o artigo 442 do Código Comercial:

Art. 442. Todas as ações fundadas sobre obrigações comerciais contraídas por escritura pública ou particular, prescrevem não sendo intentadas dentro de 20 (vinte) anos.

Não obstante, a Lei 4.886/1965 foi modificada pela Lei 8.420/1992, a qual, dentre outras modificações, incluiu o artigo 44, caput e parágrafo único a sua redação original, dispondo, a partir deste momento, precisamente acerca da prescrição das ações que versassem sobre representação comercial. Vejamos:

Art. 44. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei. (Incluído pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

Tem-se, assim, o segundo momento da prescrição, quando a lei específica sobre o tema passa a prever o prazo de cinco anos[6] .

Levando em conta que o Código Civil de 2002 determina, em seu artigo 205, que o prazo prescricional seja aquele que lei específica fixe, desde a publicação da Lei 8.420/1992, tem-se pelo prazo prescricional aqui discutido como de cinco anos.

Isto posto, atento ao fato de que a presente ação foi ajuizada na data de 24/07/2014 e o distrato ocorrido em outubro de 2010, tendo o Autor pleiteado direitos cuja origem remonta à 1970, imperioso o reconhecimento da prescrição nos seguintes moldes:

1) De 1970 até 05/1992 – vintenária, de acordo com o artigo 365 do Código Comercial (vigente à época).

2) De 06/1992 a 10/2010 – quinquenal, a teor do artigo 44, parágrafo único da Lei 4.886/1965.

Diante disso, o Autor somente está apto a deduzir judicialmente pretensões cujo objeto tenham por fatos ocorridos a partir de 24/07/2009, diante da interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da ação. Portanto, somente poderá ser objeto de análise os pagamentos de comissões ocorridos após esta data.

Ademais, importa manter em mente que o termo inicial da contagem do prazo respeita ao disposto no artigo 32, caput e parágrafo 1º da Lei 4.886/65, o qual dispõe acerca da data do surgimento do direito à percepção das comissões.

Art. 32. O representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas.

§ 1° O pagamento das comissões deverá ser efetuado até o dia 15 do mês subsequente ao da liquidação da fatura, acompanhada das respectivas cópias das notas fiscais.

Neste sentido milita a jurisprudência nacional.

AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÕES DEVIDAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA ANTES DE 05/1992. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APÓS 05/1992. Cuida-se de ação de cobrança objetivando o recebimento de comissões e diferenças de comissões, originárias de contrato de representação comercial firmado entre as partes. A representação comercial é disciplinada pela Lei 4886/65, que não trazia prazo prescricional na época em que se firmou o contrato sub judice, regendo-se o instituto pelo art. 442 do Código Comercial, lei geral em vigor à época, sendo o prazo vintenário. Observa-se, ainda, que após a modificação do art. 44 da Lei 4886/65, em maio de 1992, o prazo prescricional passou a ser de 5 anos. Ressalva-se que a regra instituída no parágrafo único do art. 44 é genérica e se aplica a qualquer direito estabelecido na Lei 4886/65, não se referindo apenas aos casos de falência. Por conseguinte, para os eventuais créditos constituídos após a égide da Lei 8420/92, observa-se o prazo quinquenal. Corolário lógico, no que se refere aos créditos originados antes da Lei 8420/92, observa-se o prazo de 20 anos. In casu, há notícia nos autos de créditos constituídos antes da Lei 8420/92. Afigura-se correta, portanto, a r. sentença ao reconhecer a prescrição dos créditos de maio de 1992 até junho de 1994, pois o lapso prescricional é quinquenal. Nessa linha, acertada também o r. decisum, ao reconhecer que permanecem íntegros os créditos constituídos no período de janeiro de 1989 até abril de 1992, porquanto o lapso prescricional é vintenário (art. 442 do Código Comercial). Dessarte, não prospera argumentação da parte ré/apelante de que a r. sentença "omitiu-se quanto à prova pericial determinada" (textual). Registre-se, por oportuno, que o Magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a decisão sobre as provas que entende necessárias à instrução do processo, na forma do art. 130 do Código de Processo Civil. RECURSO QUE SE NEGA SEGUIMENTO. ART. 557 DO CPC. (TJ-RJ - APELACAO : APL 00103039020048190208 RJ 0010303-90.2004.8.19.0208 – 07/04/2014). [g.n.]

Pelo exposto, reconheço a prescrição do direito do Autor sobre os fatos anteriores à data de 24/07/2009.”

A despeito das considerações levadas a efeito pelo Juízo a quo, em juízo sumário de cognição, tenho por inviável a observância do prazo prescricional previsto no mencionado artigo 44, parágrafo único da Lei n° 4.886/65, por se tratar de discussão de Contrato firmado em período anterior à sua vigência, celebrado na década de 1970 e rescindido apenas no exercício de 2010.

Não é outro, a propósito o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a teor do que se depreende do seguinte aresto, in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.886/65, INTRODUZIDO PELA LEI 8.420/92. CONTRATO ANTERIOR. INAPLICABILIDADE.
1.
Ação ajuizada em 13/09/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2.
O propósito recursal é determinar se deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 - incluído pela Lei 8.420/92 - para o ajuizamento de ação indenizatória decorrente de rescisão de contrato de representação comercial firmado entre as partes.
3.
Não é aplicável o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei 8.420/92, aos contratos de representação comercial firmados sob a vigência da Lei 4.886/65.
4.
Em relação ao contrato de representação comercial firmado sob a égide da lei anterior, só poderá se cogitar da aplicação da Lei 8.240/92 na hipótese de as partes procederem, na vigência desse diploma, à alteração contratual com o intuito de amoldar a avença aos seus termos.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(
STJ
; REsp 1591014/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017)

Portanto, em juízo sumário de cognição, vislumbro presentes os requisitos autorizadores - periculum in mora e fumus boni iuris - à concessão da tutela de urgência recursal.

Isto posto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da Decisão recorrida, no que tange ao reconhecimento da prescrição “prescrição do direito do Autor sobre os fatos anteriores à data de 24/07/2009”.

Intimem-se as partes para ciência da presente Decisão.

Cientifique-se o Juízo a quo acerca do interior teor desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória - ES, 14 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no decisum referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.
Isto porque, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “não é aplicável o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei 8.420/92, aos contratos de representação comercial firmados sob a vigência da Lei 4.886/65”, sendo impositiva, portanto, a reforma da Decisão recorrida, neste aspecto, uma vez que a discussão travada nos autos de origem é relacionada a Contrato firmado década de 1970 e rescindido apenas no exercício de 2010.
Isto posto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para sustar os efeitos da Decisão recorrida, no que tange ao reconhecimento da prescrição do direito do Autor sobre os fatos anteriores à data de 24/07/2009, nos termos da fundamentação retro delineada.
É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LUSTRO PRESCRICIONAL. ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.420/92. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO REGIDO PELA LEI Nº 4.886/65. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
Consoante orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“não é aplicável o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei 8.420/92, aos contratos de representação comercial firmados sob a vigência da Lei 4.886/65. Em relação ao contrato de representação comercial firmado sob a égide da lei anterior, só poderá se cogitar da aplicação da Lei 8.240/92 na hipótese de as partes procederem, na vigência desse diploma, à alteração contratual com o intuito de amoldar a avença aos seus termos”.
(
STJ
; REsp 1591014/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017).
II.
Impositiva a reforma da Decisão recorrida, neste aspecto, uma vez que a discussão travada nos autos de origem é relacionada a Contrato firmado na década de 1970, e rescindido apenas no exercício de 2010.
III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, para sustar os efeito da Decisão recorrida, no que tange ao reconhecimento da prescrição do direito do Autor sobre os fatos anteriores à data de 24/07/2009, nos termos do Voto do Eminentes Desembargador Relator.